Tribunal: TJMT
Processo: 1032627-02.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032627-02.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), OSEIAS DUTRA LOPES - CPF: 346.470.741-53 (AGRAVANTE), DANILO GREGORY SOARES DA SILVA - CPF: 001.423.231-60 (ADVOGADO), SORAIA LETICIA CONDE DA CRUZ - CPF: 958.474.051-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGANADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA – PREVISÃO QUE NÃO DESTOA SIGNIFICATIVAMENTE DA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO À OPERAÇÃO DESSA ESPÉCIE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382). 2. Embora se admita a revisão da taxa de juros remuneratórios desde que caracterizada relação de consumo e demonstrada a abusividade da previsão contratual,
“o simples fato de a taxa de juros remuneratórios superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
OSEIAS DUTRA LOPES
contra a r.
decisão monocrática que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1032627-02.2021.8.11.0041
, originário dos autos da ação de “
Revisão de Contrato de Empréstimo Bancário c/c Indenização por Danos Morais
” (Proc. nº 1032627-02.2021.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra o BANCO BMG S.A., deu provimento ao recurso interposto pelo Banco/réu, a fim de reformar a sentença apelada e julgar improcedente o pedido revisional,
uma vez que não verificada a presença de disposições ilegais ou abusivas nas cláusulas do contrato objeto da lide
(
cf. Id. nº
172679656).

O agravante insiste em que
é exorbitante e abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato revisionado, na medida em que destoa enormemente da média praticada no mercado financeiro na mesma época e para a mesma operação, afinal, “
a taxa aplicada ao caso em analise ultrapassa quase 2 vezes a taxa média de mercado,
(...)
,observa-se que no contrato de nº 301520291 a taxa de juros pactuada é de 20,56% ao mês e 872,65% ao ano, firmado em 09/03/2020, já, no contrato de nº 307166444, a taxa de juros pactuados é de 19,65% ao mês e 787,14 ao ano (09/07/2020), e no contrato de nº 33610009 (2936186) os juros foram pactuados a taxas de 17,99% ao mês e 648,74% ao ano (15/01/2021
”; argumenta que o Banco/réu/agravado “
utilizou do seu poderio econômico em desfavor do consumidor para impor taxas de juros exorbitantes, muito destoantes daquelas aplicadas no mercado, isso porque
(...)
procurou a parte agravada na intenção de fazer um novo empréstimo, contudo, a parte agravada, por si só, resolveu refinanciar a dívida da parte agravante, e, para isso, aplicou extraordinários 17,99% ao mês como taxa de juros, valor muito acima da média disponibilizada pelo BACEN
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do recurso, para que seja negado provimento ao apelo interposto pelo Banco/réu, mantendo-se inalterada a sentença de procedência do seu pedido
(cf. Id. nº 173225158).

O agravado

ofertou contrarrazões
junto ao
Id. nº 157392195
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, o agravo interno não traz argumento novo acerca do tema recursal, nada diverso do que já foi apresentado na exposição postulatória inicial e demais manifestações do autor, ora agravante, ao longo do processo, não havendo
qualquer
crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar a conclusão ali assentada de que, uma vez que “
as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação estipulada pela Lei de Usura (STF, Súmula nº 596) e o de que a

estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (STJ, Súmula nº 382)
”, e considerando “
a pertinente e juridicamente relevante observação do réu Banco BMG de que ‘o tipo de contratação aqui discutido – credito pessoal com débito em conta – BMG em Conta, trata-se de um produto disponibilizado para pessoas que estão passando por problemas financeiros, já inadimplentes e com o nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, que dificilmente conseguiriam obter crédito na praça’, ou seja, não há como subtrair da equação a ser realizada para alcançar a justa solução da lide as circunstâncias envolvidas no caso concreto, os riscos assumidos e admitidos pela instituição financeira ao celebrar e renovar os contratos de empréstimo bancário objeto da lide
”, a taxa de juros remuneratórios ajustadas entre os percentuais de 17,99% a 20,56% a.m. não se revela abusiva, nem excessivamente onerosa, afinal de contas, como se extrai do próprio fato de que, entre os contratos objeto da lide, encontra-se refinanciamento de dívida oriunda do inadimplemento de contrato de empréstimo anterior, a concessão de crédito ao autor/agravante caracteriza-se como operações de risco, isto é, com grau elevado de risco de inadimplemento, assim, reafirmo que, ante as particularidades do caso concreto, não se pode dizer que se trata “
de previsão monstruosa, capaz de pôr o consumidor em situação de extrema e injusta desvantagem, afinal, ainda que os juros remuneratórios convencionados não se insiram perfeitamente na média aritmética praticada pelo mercado à época da celebração do contrato, não há qualquer aspecto de ilegalidade em sua previsão, tendo em vista que não se trata de disposição absurda ou tão destoante a ponto de colocar o consumidor em situação de acachapante prejuízo econômico ou onerosidade incomum ao tipo de negócio, tanto é que, desde o início da relação obrigacional, o autor/contratante teve plena ciência dos termos da dívida, dos juros que incidiriam na espécie e do alto montante que ao final teria que restituir à instituição financeira pelo empréstimo de que necessitava
”
.

Não se olvida que, excepcionalmente, admite-se a
revisão da taxa de juros remuneratórios contrata, “
desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1º, do CDC) e fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009),

como quando, por exemplo, “
comprovada a discrepância
(da taxa contratada)

em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN
” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1091431/RS, Rel. Minª. Maria Isabel Gallotti, julgado em 21/11/2017), contudo, o conceito de “discrepância” a ser entendido como enorme variação e distanciamento da média de mercado à operação com mesmas características, e não “simples” variação do valor médio, afinal,
“
o simples fato de a taxa de juros remuneratórios contratada superar o valor médio do mercado não implica seja considerada abusiva, tendo em vista que a adoção de um valor fixo desnaturaria a taxa, que, por definição, é uma ‘média’, exsurgindo, pois, a necessidade de admitir-se uma faixa razoável para a variação dos juros
” (STJ
-
Terceira Turma
-
AgRg no Ag 1354547/RS
-
Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado 06/03/2012), e, como dito acima,
realmente
não se pode falar em abusividade ou excessiva onerosidade da previsão e cobrança dos juros nos moldes contratados dada às especificidades das circunstâncias fáticas envolvidas.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023